Tribunal: CARF
Processo: 12739.000126/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000126/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.925 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
JAIME BARTHOLOMEU FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 08 de dezembro de 2008, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.023,76, a título de IRPF, ano-calendário
2003, exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 4.229,89 e dedução indevida de despesa
com instrução no valor de R$ 3.996,00.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) está ciente de que as despesas com instrução estão limitadas à um determinado
valor e que o excedente não poderá ser utilizado para abatimento do imposto
devido; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000126/2008-02
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000126/2008-02

b) em contra partida, as despesas médicas não possuem limite e, portanto, solicita
que os lançamentos sejam considerados para efeito de cálculo do imposto a ser
restituído.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) imposto
de renda (fls. 09 a 17); (ii) boletos referentes a assinatura das revistas “Claudia”, “Exame” e
“Veja” (fls. 22 a 41); (iii) boleto e comprovante de pagamento destinados à Organização
Educacional Ricardo SC L (fls. 46 a 61); (iv) boletos referentes a Sociedade Brasileira de
Cultura Inglesa e ao Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (fls. 62 a 74); (v) recibos médicos
(fls. 75 a 77 – 85 a 88 – 97 a 106); (vi) comprovante de pagamento à profissional médica Sandra
Lucia Golin (fls. 78 a 84); (vii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (fls. 96); (viii) comprovante de reembolso de despesas médico-hospitalares (fls.
107 a 120).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-43.912 – 8a Turma da DRJ/SP2 julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que não podem ser acatadas como despesa de instrução comprovantes
de pagamento de assinaturas de revistas, gastos com livros e produtos diversos, bem como aulas
de idiomas por ausência de previsão legal e, no caso das despesas médicas, algumas das despesas
não restaram comprovadas.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) apresentou um documento da SulAmérica Seguro Saúde S.A, do qual
apresenta o recibo de despesas médicas de R$ 200,00 e o reembolso de R$
162,57;
b) o que se refere ao plano de saúde Lumina Saúde, os comprovantes são apenas
dos meses de maio, junho, agosto, setembro e outubro. Os documentos ficam
sob a guarda dos pais do Recorrente e foram extraviados os meses
remanescentes e não houve, por parte da empresa contratada, esforço para
emitir uma declaração de pagamento; e
c) o documento emitido pela IFF Essências e Fragrâncias Ltda. é hábil e idôneo,
tendo em vista que a empresa indicou os pagamentos feitos com despesas
médicas e evidencia o CNPJ das entidades que receberam os referidos
pagamentos.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000126/2008-02

Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médica da Sul América. (R$ 36,76), Lumina Saúde (R$ 3.245,91) e Bradesco Saúde
(R$ 238,96) e Instituto de Previdência e Assistência Odontológica (R$ 202,44) da base de
cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Dessa forma, passo a analisar, isoladamente cada umas das despesas médicas
defendidas pelo Recorrente em seu recurso voluntário.
Relativamente à dedução de R$ 36,76, entendo que o documento de fl. 201 revela
o pedido de reembolso de despesa no valor de R$ 200,00 e a liberação do valor de R$ 152,57
pelo plano de saúde. Conforme defende o Recorrente, a diferença entre tais valores é exatamente
R$ 36,76. No entanto, não há nos autos elementos probatórios de que a despesa de R$ 200,00
foi efetivamente incorrida pelo Recorrente, não podendo ser restaurada a despesa glosada.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000126/2008-02

No que diz respeito à despesa com Bradesco Saúde, no valor de R$ 238,96, é
possível verificar dos extratos juntados pelo Recorrente às fls. 208 – 212 que a somatória dos
valores destacados como participação perfaz o valor de R$ 238,96. Entretanto, não há como
entender tais valores como cobrados pelo plano de saúdo do Recorrente. Assim, a glosa deve ser
mantida.
Sobre as alegações de que os comprovantes de pagamentos referentes ao valor de
R$ R$ 3.245,91 à Lumina Saúde, melhor sorte não assiste ao Recorrente, tendo em vista que o
ônus de comprovar as despesas declaradas na DAA é do contribuinte, que manter em sua guarda
os recibos e comprovantes de pagamento.
Por fim, a respeito da alegada despesa com o Instituto de Previdência e
Assistência Odontológica, no valor de R$ 202,44, é certo que o comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido por IFF Essências e Fragrâncias Ltda.
comprova o desconto de R$ 202,44 a este título. Ocorre que para ser admitida a dedução de
plano de saúde, é necessária a apresentação de extrato com a discriminação dos beneficiários, o
que não se verifica nos autos do presente processo.
Dessa forma, porque o Recorrente não apresenta nova documentação capaz de
superar os pontos levantados pela Turma Julgadora a quo. Entendo que as glosas combatidas em
sede de recurso voluntário devem ser mantidas..

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital